Tribunal: TJES
Processo: 0001775-86.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001775-86.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALERIO LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E PAGAMENTOS PARCIAIS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POR ATO INCOMPATÍVEL. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Júlio Grigoletto Sobrinho contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 255.978,29, relativo a contrato de abertura de crédito fixo. O apelante sustenta a existência de acordo extrajudicial com pagamentos parciais e adimplemento do saldo remanescente, requer a condenação do banco ao pagamento em dobro do suposto valor cobrado indevidamente e pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita, diante do recolhimento do preparo recursal;
(ii) determinar se houve comprovação de acordo extrajudicial ou de pagamento parcial capaz de afastar a constituição do título monitório;
(iii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação em dobro prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, em consonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual mister o indeferimento do benefício.

4. Constatou-se que o alegado acordo extrajudicial, bem como os pagamentos parciais invocados, não foram comprovados pelo apelante, inexistindo documentos que indiquem novação, composição ou adimplemento.

5. O art. 702, §2º, do CPC, prevê que, ao alegar excesso na cobrança, cabe ao demandado apresentar planilha com o valor que entende devido, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

6. À luz do art. 373, II, do CPC, competia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso.

7. Ausente comprovação de cobrança indevida, não se configura a hipótese do art. 940 do Código Civil, sendo inviável a condenação em dobro pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recolhimento do preparo constitui ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, impedindo sua concessão.

2. A alegação de acordo extrajudicial ou de pagamentos parciais deve ser comprovada pelo réu, a quem incumbe o ônus do art. 373, II, do CPC.

3. O devedor que alega excesso na cobrança em ação monitória deve apresentar planilha com o valor que entende correto, conforme art. 702, §2º, do CPC.

4. A ausência de prova de cobrança indevida impede a aplicação do art. 940, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 702, §2º.
CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.161.453/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 08.05.2025, DJe 19.05.2025.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025.
TJES, Apelação Cível n. 0036898-88.2012.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.03.2018, DJES 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001775-86.2018.8.08.0045

APELANTE: JULIO GRIGOLETTO SOBRINHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JULIO GRIGOLETTO SOBRINHO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de declarar constituído título executivo judicial no valor de R$ 255.978,29.

Em suas razões (id. 16599533) o apelante sustenta, em síntese, a existência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, tendo sido quitado parte do débito e o saldo remanescente adimplido pontualmente, de modo que a cobrança integral da dívida se mostra indevida.

Na sequência, requer a condenação do apelado ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, nos moldes do art. 940, do Código Civil.

Ainda, pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

De plano, indefiro a aludida benesse, em razão do apelante ter realizado o preparo recursal, ou seja, ato incompatível com o pleito, a afastar o estado de hipossuficiência.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PAGAMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ, segundo a qual o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
2. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Tal benefício, ainda que fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. 3. Uma vez que o recorrente é intimado para comprovar o recolhimento do preparo do recurso no prazo indicado e não o faz, ou não comprova o deferimento da justiça gratuita na origem, tal recurso será considerado deserto (Súmula nº 187 /STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.161.453 /CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.(...)
5. O recolhimento de custas é incompatível com o pleito de concessão da gratuidade da Justiça. Precedentes.
6. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Prosseguindo, tem-se que o Banco do Brasil S.A. aduziu que, no dia 15/08/2014, as partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/03156-X, pelo qual foi concedido ao apelante um crédito de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), constituindo dívida a ser liquidada de acordo com a utilização do limite cedido e com vencimento final em 15/08/2024.

Ressaltou que houve inadimplemento do devedor no pagamento das parcelas nas datas dos vencimentos indicados, restando um débito atualizado de R$ 255.978,29 (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), motivo pelo qual postulou a constituição do título respectivo.

Na defesa apresentada, o recorrente sustentou que a cobrança integral do débito é indevida, pois parte da dívida foi quitada e, além disso, o saldo remanescente vem sendo pago pontualmente em razão de acordo extrajudicial formulado.

Pontuo, porém, que o alegado acordo não foi comprovado nos autos.

O art. 702, §2º, do CPC, é claro ao dispor que o demandado pode opor embargos à ação monitória. Todavia, se não concordar com o valor apresentado pelo autor da ação e alegar excesso deste, deve apresentar a planilha demonstrando o
quantum
que entende correto, ônus do qual,
in casu
, não se desincumbiu o recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] lV.
O apelante externa a sua irresignação quanto aos valores cobrados, reconhece a sua existência, mas não prova e nem apresenta os valores que entende corretos nos termos do art. 702, §2º, razão pela qual a alegação de excesso não deve prosperar nos termos do §3º do art. 702
. [...] (TJES; Apl 0036898-88.2012.8.08.0035; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/03/2018; DJES 27/03/2018)

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, constitui ônus do apelante provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Ante o exposto, não havendo comprovação de cobrança de valor indevido, também não há que se acolher o pedido de condenação do apelado na forma do art. 940, do Código Civil.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Sem honorários recursais, ante a ausência de arbitramento da verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)